Tribunal: TJMT
Processo: 0026225-05.2010.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026225-05.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA - CNPJ: 00.865.683/0001-40 (APELADO), JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM - CPF: 035.775.618-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - NÃO REALIZADA - VEDAÇÃO À SURPRESA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.º
0026225-05.2010.8.11.0041
, movida em desfavor de
PARAUTO VIDROS E ACESSORIOS LIMITADA
e
JOSE GILBERTO MEDINA DALBEM
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da impossibilidade do reconhecimento da prescrição, vez que deixou a apelante de ser intimada dos atos que sucederam entre 13 de setembro de 2021 e 13 de outubro de 2021, tendo em vista que apesar da petição de habilitação da causídica ter sido juntada no sistema PEA em 1.º de setembro de 2021, só foi anexada pela secretaria em 21 de outubro de 2021, no sistema PJE.

Expõe a apelante que “
para que houvesse a prescrição intercorrente do título executivo, o apelante deveria ter permanecido inerte por prazo superior a 05 (cinco) anos
” e, por ter se manifestado em março de 2021, não é o caso em tela.

Ainda, menciona que “
é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter decorrido o prazo de 05 anos reservado a prescrição material da pretensão, que também serve de parâmetro para a incidência da prescrição intercorrente, contado, no caso, a partir da data de entrada em vigor do novo CPC
”.

No mais, aduz que “
ainda que o processo tenha permanecido no arquivo provisório desde o ano de 2012, de acordo com a legislação do antigo Código de Processo Civil/73, que vigorou até 17 de março de 2016, o feito poderia permanecer no arquivo por inexistência de bens por prazo indeterminado
”.

Por fim, cita a apelante que não há que se falar em aplicação de prescrição intercorrente, devendo a sentença ser reformada, remetendo o feito para instância originária e dando prosseguimento.

No feito, a parte apelada deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais tendo em vista que não houve angulação processual, consoante certidão anexa (id. 109772037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.º 0026225-05.2010.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, tendo em vista a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 30 de agosto de 2010, ajuizou a apelante a presente demanda visando a cobrança de uma dívida consubstanciada nas Cédulas de Crédito Bancário Conta Garantida 002.470.754 e 002.664.974, cujos valores dos débitos são R$ 52.981,87 (cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) e R$ 49.273,38 (quarenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), respectivamente.

Por restarem infrutíferas as buscas por bens do apelado, em 21 de setembro de 2012, requereu a apelante a suspensão do processo pelo prazo indeterminado, com fulcro no inciso III do artigo 791 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época (id. 109772024 - Pág. 111). Tal pedido foi deferido pelo Juízo a quo e os autos foram remetidos ao arquivo até ulterior manifestação da autora (id. 109772024 - Pág. 112).

Em 10 de setembro de 2021, o Juízo
a quo
exarou despacho desarquivando os autos e intimando a apelante acerca do decurso do prazo prescricional (id. 109772024 - Pág. 113). Em 22 de setembro de 2021, foi certificado nos autos a ocorrência da prescrição (id. 109772025).

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou extinto o feito, com resolução do mérito, considerando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à apelante no que tange à alegada ausência de intimação.

Constata-se que em 1.º de setembro de 2021 foi protocolado ao processo requerimento de habilitação de advogado (id. 109772029), a fim de que seja cadastrada a patrona Marli Terezinha Mello de Oliveira, sob pena de nulidade. Contudo, tal petição somente foi juntada aos autos em 21 de outubro de 2021, posteriormente à certificação da prescrição. Assim, deixou de ser intimada sobre a prescrição a patrona da parte apelante.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INÉRCIA DO EXEQUENTE -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- NÃO OCORRÊNCIA -
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
-
NECESSIDADE
- VEDAÇÃO À SURPRESA - PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. “2. De acordo com o referido aresto, "
o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
" (
REsp n. 1.604.412/SC, desta relatoria, Segunda Seção, DJe 22/8/2018
)” (TJMT - N.U 0042519-93.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Da análise do feito, tem-se que não houve a intimação da parte apelante de modo a oportunizar a apresentação de causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Ademais, não foi respeitado o artigo 10 do Código de Processo Civil, que impede que o juiz decida, em qualquer grau de jurisdição, sem antes oportunizar às partes a manifestação. Há ainda o desrespeito ao § 5º do artigo 921 do mesmo código processual, que determina a prévia oitiva das partes, antes da extinção do feito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, ante à prolação da sentença sem prévia intimação da parte exequente, para ciência do reconhecimento da prescrição, faz-se necessário desconstituir a sentença de origem, ante a violação dos artigos 9.º e 10, bem como o § único do artigo 487, todos do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto desconstituindo a sentença recorrida, a fim de que seja dada continuidade à tramitação do feito

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022